Tribunal: TCU
Processo: 026.186/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 2/9/2013 a 17/2/2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Valmifarma Comércio de Medicamentos Ltda., solidariamente com o Sr. Mitsuru Fujiharu e a Sra. Beatriz Tiemi Fujiharu, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 2/9/2013 a 17/2/2016, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 125.096,90, em valores históricos, aos cofres do FNS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 1o, inciso I, 16, incisos III, alíneas "b" e "c", 19, e 23, inciso III, da Lei no 8.443/92, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Valmifarma Comércio de Medicamentos Ltda. (CNPJ 81.444.119/0001-55), do Sr. Mitsuru Fujiharu (CPF XXX.027.129-XX) e da Sra. Beatriz Tiemi Fujiharu (CPF XXX.845.379-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 02/09/2013 100,00 D 31/03/2014 6.436,50 D 31/03/2014 14,04 D 31/03/2014 208,79 D 31/03/2014 23,00 D 31/03/2014 1.801,53 D 31/03/2014 199,20 D 31/03/2014 707,60 D 31/03/2014 120,09 D 31/03/2014 1.542,90 D 31/03/2014 694,20 D 31/03/2014 10,18 D 09/04/2014 746,28 D 16/04/2014 4.112,21 D 13/05/2014 219,20 D 30/05/2014 5.109,06 D 02/06/2014 6.499,12 D 06/06/2014 660,96 D 04/07/2014 4.590,99 D 04/07/2014 265,95 D 31/07/2014 3.426,16 D 09/09/2014 8.541,94 D 09/09/2014 302,94 D 02/10/2014 5.314,05 D 02/10/2014 42,40 D 03/10/2014 619,65 D 03/11/2014 4.619,70 D 28/11/2014 761,67 D 28/11/2014 8.312,55 D 14/01/2015 192,78 D 14/01/2015 5.411,28 D 09/02/2015 5.572,16 D 10/02/2015 261,01 D 03/03/2015 940,83 D 04/03/2015 6.265,21 D 02/04/2015 2.871,75 D 02/04/2015 633,39 D 05/05/2015 3.457,57 D 05/05/2015 26,92 D 12/06/2015 13,46 D 12/06/2015 2.873,05 D 07/07/2015 13,46 D 07/07/2015 2.683,55 D 05/08/2015 40,38 D 05/08/2015 3.436,10 D 31/08/2015 4.368,55 D 31/08/2015 216,46 D 14/10/2015 2.518,35 D 30/10/2015 2.680,35 D 30/10/2015 189,54 D 18/12/2015 153,28 D 18/12/2015 4.854,20 D 21/01/2016 135,15 D 21/01/2016 4.201,75 D 17/02/2016 13,46 D 17/02/2016 5.070,05 D 9.2. aplicar ao estabelecimento comercial Valmifarma Comércio de Medicamentos Ltda. (CNPJ 81.444.119/0001-55), ao Sr. Mitsuru Fujiharu (CPF XXX.027.129-XX), e a Sra. Beatriz Tiemi Fujiharu (CPF XXX.845.379-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 60.000,00, fixando o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação.